Tribunal: TJMT
Processo: 1027431-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027431-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONINHO FARIAS PINHEIRO - CPF: 716.502.461-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TAIS DE JESUS BARBOSA - CPF: 102.182.191-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 129,
CAPUT,
E 213,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT. A prisão foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade do delito e ao risco de reiteração criminosa, evidenciado pela ficha criminal do paciente. A liminar foi indeferida e, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questões em discussão
:

(I)
s
e estão presentes os requisitos de garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e risco de reiteração criminosa para justificar a decretação da prisão preventiva
;

(II) s
e a decisão judicial atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação, ou se é genérica e desprovida de elementos concretos.

(III) s
e o magistrado de primeiro grau extrapolou os limites de sua função ao externar juízo de certeza sobre os fatos, comprometendo a imparcialidade do julgamento.

(IV) s
e há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, como monitoramento eletrônico, considerando a gravidade e as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir
:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos delitos imputados (art. 129 e 213, ambos do CP) e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela extensa ficha criminal do paciente.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou elementos concretos, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando genérica ou carente de fundamentação.

Não há demonstração de violação ao princípio da imparcialidade, considerando que o magistrado
se limitou
a avaliar os requisitos da prisão preventiva com base nos elementos apresentados nos autos.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente, diante da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
:

O
rdem denegada
.

Tese de julgamento
:

“1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

2. A prisão preventiva não se caracteriza como ilegal quando devidamente fundamentada e observados os requisitos legais e constitucionais.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando presentes os pressupostos legais e a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LXI e 93, IX; Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência
s
relevant
e
s
citada
s
:

STF, HC 213785
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022, DJe-135.

TJ-MT, HC 1024287-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08/02/2023.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021.

TJ-GO
, 5108962-70.2023.8.09.0011, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, Segunda Câmara Criminal
, publicado em 14/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
JONINHO FARIAS PINHEIRO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão convertida em preventiva no dia 19/09/2024, em razão, em tese, da suposta prática dos crimes tipificados nos art. 129,
caput
e art. 213,
caput
ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) fundamentação idônea; c) violação do princípio da imparcialidade; d) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
242403684
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
242925197
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
245836188
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Def
ensoria Pública
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Joninho
Farias Pinheiro
, por ordem do Juízo da
2ª Vara Criminal de Barra do Bugres
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1009562-84.2024.8.11.0004
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando que o paciente registrava outr
o
s
delitos
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...). Porém, p
ela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva
.

(...).

No caso dos autos,
verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos
, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Portanto,
a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública,
afim
de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime
. (...)
”
.
(decisão id. 242180698 - págs. 82/86).

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alega que
estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no artigo 312 do CPP
,
argumentando que a imposição de monitoração eletrônica é mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco.

O artigo 312 do CPP
estabelece
que
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência
da instrução c
riminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso em tela, observo que se trata de suposta prática do crime de estupro tentado
e, embora a Defesa tente justificar que o paciente estava em total estado de embriaguez, mal conseguindo se manter em pé, isso não justifica e m
uito menos
abona a reprovabilidade
da prática de tal delito
de natureza grave
.

Outrossim
,
observo que
o paciente ostenta uma grande lista de antecedentes criminais, mostrando, assim, que a prisão preventiva se faz necessári
a
para
evitar reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
2.
Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta
. 3.
Segundo se infere da jurisprudência da Corte, “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC nº 144.188/RS-
AgR
, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso,
DJe
de 14/11/17
). 4. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente na gravidade concreta da conduta e na fundada probabilidade de reiteração criminosa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(HC 213785
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
135 DIVULG
07-07-
2022 PUBLIC
08-07-2022)

Além disso, conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece que:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal ;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Desta forma, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos para a segregação cautelar, para garantia da ordem
pública, evitar reiteração delitiva e, por último, a pena máxima do crime
praticado
é superior a 04 (quatro) anos.

A impetrante sustentou que a decisão que converteu a prisão carece de
fundamentação
idônea
, a
leg
ando que
é genérica
, com isso
,
não atende à garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Denota-se que o juízo singular, em sua decisão,
exp
ô
s as razões pela qual entendeu ser necessário a prisão do paciente
, fundamentando que estão presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do CPP
, bem como, a extensa ficha criminal do beneficiário, a fim de evitar
o cometimento de novos delitos
.

Desta forma
,
não evidenciada ilegalidade a reclamar desconstituição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, porque compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição Federal, e artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
tendo a autoridade averbada de coatora exposto corretamente as razões de seu convencimento para decretar a custódia cautelar, sustentando-a na garantia da ordem pública, dada as gravosas circunstâncias concretas do ato em tese praticado, pois evidenciada a gravidade do delito e a periculosidade do agente
, tornando-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal

(TJ-GO 51089627020238090011, Relator: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023).

A Defensoria alegou que houve
violação ao princípio da
imparcialidade
, tendo
em vista
que o
magistrad
o de primeiro grau externou juízo de certeza sobre os fatos a que fez referência.

Todavia, em análise ao arquivo audiovisual da audiência de custódia, infere-se que
o magistrado singular procedeu com a devida parcialidade, dentro dos parâmetros legais, o qual se
atentou
única e exclusivamente
nos requisitos para conversão da prisão em flagrante
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
1.
É legítima a prisão preventiva que se lastreia na gravidade concreta das condutas e na aparente recalcitrância delitiva do paciente, extraída do histórico criminal desfavorável deste, visto que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado. 2.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário,
sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus. 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024287-61.2022.8.11.0000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023)

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JONINHO FARIAS PINHEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024